Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725021-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP, CICERO DE PAULA COLARES OLIVEIRA, GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. EXCEPCIONALIDADE. 1. A consulta ao sistema informatizado INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado, sem, contudo, obter êxito, o que não se verifica na espécie. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 125, inciso II, do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando a legitimidade do pedido de envio de declarações de renda dos recorridos pelo sistema INFOJUD. Requer seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY , OAB/DF 37.808 e OAB/MG 77.167 para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 125, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, todavia, da análise dos autos, constata-se não ter restado evidenciado qualquer tipo de empenho do agravante/exequente no sentido de localizar bens dos agravados/executos, ônus que lhe incumbe. Portanto, tenho que deve prevalecer a decisão agravada, pois, com visto, não tendo o agravante/exequente demonstrado a realização de diligências para a localização de bens do devedor, inviável, nesse momento, a consulta ao sistema INFOJUD. (ID 25467241). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023